Tribunal: CARF
Processo: 10865.902220/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902220/2015-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.414 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
SLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração do direito creditório, pois a modificação do pedido
original configura inovação processual vedada, de natureza retratável,
exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902220/2015-48
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.414 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902220/2015-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 10-68.539 - 5a Turma da
DRJ/POA, sessão de 26 de março de 2020, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se da manifestação de inconformidade (fls. 2/9) em face da emissão de Despacho
Decisório (DD) que não reconheceu o direito creditório decorrente de saldo negativo
informado no Pedido de Restituição (PER) no 09205.11019.140711.1.2.02-7458 (fls.
60/66). O contribuinte pretendeu compensar em outras 15 Dcomp (fl. 75) o crédito nele
informado, utilizando-se de suposto saldo negativo referente ao ano-calendário (AC)
2009, no valor original de R$ 193.269,64.
Por meio do DD eletrônico (fls. 77) não foi reconhecido crédito no PER. Quanto às
parcelas de composição do crédito informadas, as retenções na fonte não foram
confirmadas em sua integralidade, não restando saldo negativo disponível, conforme
quadro 3 do DD reproduzido a seguir:

Cientificada desse despacho em 13/08/2015 (fl. 78), a interessada apresentou, em
08/09/2015, a manifestação de inconformidade onde expressa a sua contrariedade e
reitera a existência de crédito informado no PER em questão.
As alegações da manifestante se apoiam na existência de erro na confecção do PER. Ao
informar o exercício, teria cometido o equívoco de se referir o ano de 2011, quando na
realidade deveria ter sido informado o exercício de 2010. Em outras palavras as retenções
e os pagamentos de estimativa que constituem o crédito referem-se ao AC2009.
Assim, as fontes informadas ao exercício de 2010 (AC2009) são concernentes aos
mesmos responsáveis, e os pagamentos de estimativa (fl. 59) são também deste exercício,
e substituem os informados no PER.
A corroborar a sua tese anexa cópia das DIRF das fontes pagadoras, cópias do livro
Razão, cópias das DIPJ2011 original e retificadora e, bem como cópia da DIPJ2010.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.414 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902220/2015-48

Postula a integral procedência da manifestação, para que uma vez superado o erro de
preenchimento, seja reconhecido o direito creditório e homologadas integralmente as
compensações.
É o relatório.”
Em sessão de sessão de 26 de março de 2020, a 5a Turma da DRJ/POA, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 163/171,
buscando a reforma da decisão de primeira instância.

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
A decisão recorrida foi cientificada em 12/05/2020 (fl. 159), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 163/171), em 09/06/2020 (fl. 161), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a não homologação do PER no
09205.11019.140711.1.2.02-7458, em razão do não reconhecimento integral do direito ao crédito
de saldo negativo do IRPJ, do ano-calendário 2009.
Sobre a questão inaugural, a respeito ao erro de preenchimento do PER, cabe
destacar que os fundamentos utilizados no acórdão recorrido, com os quais concordo, revelaram-
se bastante consistentes e não foram alvo de contestação no recurso voluntário, reprodução literal
da manifestação de inconformidade, ora passando a adotá-los, também, como razões de decidir,
nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no 9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do Anexo do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1634/ 2023:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.414 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902220/2015-48

“Erro Material
A lide versa sobre a possibilidade de um erro material cometido no preenchimento de
uma declaração impedir o exercício de um direito manifesto da contribuinte.
O alegado erro de preenchimento do PER no 09205.11019.140711.1.2.02-7458 (fls.
60/66), por ter, segundo manifestante, se equivocado na menção do exercício a que se
referia o crédito decorrente do saldo negativo, não é passível de correção via
manifestação de inconformidade.
Primeiro porque caberia ao contribuinte, em procedimento próprio, ter efetuado o seu
cancelamento e apresentar nova declaração indicando corretamente os créditos e as
compensações pretendidas, para que a Receita Federal do Brasil pudesse analisar a
certeza e liquidez do crédito.
De outra parte, porque não foi somente um erro de preenchimento na indicação do
exercício do crédito. As parcelas formadoras do crédito informadas no pedido de
restituição (pagamentos e retenções) são todas referentes ao exercício 2011/AC 2010. Os
pagamentos de estimativa de 2009, somam montantes diversos do valor informado no
PER.
Toda a análise do direito creditório foi realizada com base nas informações prestadas pelo
contribuinte no PER com demonstrativo de crédito e nas declarações a ele vinculadas.
Portanto não se verificam as circunstâncias de inexatidão material passíveis de serem
corrigidas em sede de manifestação de inconformidade, pois, com a emissão do
despacho decisório, consolidou-se a situação fática apresentada pelo contribuinte. Os
fatos apresentados na manifestação de inconformidade configuram uma modificação na
situação consolidada.
O que o contribuinte pretende é o cancelamento de uma declaração e sua substituição por
outro, o que implica, no caso presente, em inovação processual.
O CARF, no acórdão no 1003-000.098, de 07 de agosto de 2018, bem retrata o
entendimento sobre a impossibilidade de alteração da declaração de compensação nos
casos em que o alegado erro implica em inovação processual, conforme abaixo:
“PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp
após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório, pois a modificação do
pedido original configura inovação processual vedada, de natureza retratável, exigindo-se, por
conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp para compensação de débito remanescente.”
Saldo Negativo - Retenções
Superada a impossibilidade de ocorrência de erro material analisa-se o AC2010. O crédito
original decorrente do saldo negativo foi parcialmente reconhecido a favor do
contribuinte, entretanto, a não homologação das compensações declaradas nas Dcomp
vinculadas, se deveu ao fato desse crédito, não ter sido suficiente para gerar saldo
negativo disponível para homologar os débitos informados.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.414 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902220/2015-48

A referida insuficiência foi ocasionada, como informado no DD (extrato abaixo), por
duas causas:

Em relação às retenções da fonte pagadora CNPJ no 45.987.062/0001-77, Soufer
Industrial Ltda, terem sido utilizadas em compensações que envolviam o crédito da
manifestante decorrente de retenções no código 5706 (JCP que lhe foram pagos ou
creditados, a título de remuneração do capital próprio) com débitos de mesma natureza
(imposto retido por ocasião do pagamento dos JCP aos seus próprios sócios ou acionistas)
referentes ao AC2010. Tal previsão encontra respaldo no artigo 9o da Lei n.o 9.249, de 26
de dezembro de 1995, cujo procedimento estava previsto à época de ocorrência dos fatos,
na Instrução Normativa no 900/20082.
Em relação a fonte CNPJ no 49.416.407/0001-93, Santa Isabel Implementos Agrícolas
Ltda, por ter sido constatado a inexistência desta retenção.
Em verificação nos sistema DIRF, extrato abaixo, nota-se que as retenções existentes se
resumem à empresa Soufer Industrial Ltda, e montam R$ 245.332,09. (...)
As Dcomp utilizadas na compensação de crédito decorrente de retenção de JCP com
débitos de mesma natureza foram homologadas em decisões desta turma de julgamento
nos Processos de no 10865.720540/2014-09, 10865.720549/201410, 10865.721094/2014-
41 e 10865.721096/2014-31 e montam o valor total de R$ 245.332,09. Decorre daí ser
inaceitável a utilização do mesmo crédito na composição do saldo negativo, a teor do art o
9 da Lei no 9.249/95 c/c o art. 40 da IN no 900/2008. (grifos nossos)
No recurso voluntário, observa a Recorrente que, novamente, a avaliação teria
sido feita em relação ao ano-calendário de 2010; que, nessa linha, jamais a efetiva existência do
crédito seria confirmada, pois nesse ano não há mesmo saldo negativo apto a ser compensado; e
que a avaliação deveria ter sido feita em relação ao ano-calendário de 2009, como
exaustivamente afirmado, deixando de recorrer sobre o mérito da análise, em relação ao ano-
calendário de 2009, feito na decisão recorrida.
Quanto ao erro material, notar que, como bem observado pela decisão recorrida,
não foi somente um erro de preenchimento na indicação do exercício do crédito, também as
parcelas formadoras do crédito informadas no pedido de restituição (pagamentos e retenções) são
todas referentes ao ano-calendário de 2010/exercício-financeiro 2011; os pagamentos de
estimativa de 2009, somam montantes diversos do valor informado no PER; além disso, como
apontado no recurso, além do PER ter sido preenchido equivocadamente, a DIPJ do ano-
calendário de 2010/exercício-financeiro 2011, também teria sido.
Vale, nesse sentido, as conclusões alcançadas na apontada decisão precedente
(Acórdão no 1003-000.098, de 07/08/2018) utilizada no acórdão recorrido, tendo em vista que:
“Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser
corrigidos de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se
situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.414 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902220/2015-48

A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com
erro de fato, desde que devidamente comprovado (art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972 e incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código
Tributário Nacional). [...]
A pretensão de retificação do Per/DComp para fins de constar direito creditório
diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de impugnação,
constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise
neste processo. Ainda, a manifestação de inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão
da possibilidade de referida retificação após a decisão administrativa exarada pela
autoridade preparadora.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de
inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a
retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação
processual vedada, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
Per/DComp.” (grifei)
Neste sentido, afastada a possibilidade da correção do erro material e após o
exame do saldo negativo do ano-calendário 2010/exercício-financeiro 2011, não há reparos a
fazer ao Acórdão n° 10-68.539, da 5a Turma da DRJ/POA, proferido, ficando claro que nesse
processo não há crédito líquido e certo adicional a possibilitar as compensações relacionadas.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 179
DF CARF MF
Original